Tribunal: TJDFT
Processo: 0736604-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0736604-78.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EPEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo presentes os requisitos aptos ao deferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Com efeito, nos termos do verbete n. 112 do entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça, "O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro." Comprovado nos autos que o agravante já realizou o valor correspondente ao crédito tributário, inclusive com recolhimento a maior, a suspensão do crédito tributário é medida que se impõe. Diante do exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal para estender o provimento judicial originário à CDA 50219991758, com a suspensão do respectivo protesto. Ao Agravado. Comunique-se ao Juízo de Origem, dispensando-o das Informações. Por fim, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator